Tribunal: TJPA
Processo: 0802609-58.2020.8.14.0000
Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) - 0802609-58.2020.8.14.0000

RECORRENTE: GUASCOR DO BRASIL LTDA

RECORRIDO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À RECURSO DE APELAÇÃO. PLEITO INDEFERIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NA DECISÃO EMBARGADA. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. REDISCUSSÃO DAS RAZÕES JÁ DECIDIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
In casu,

a embargante opôs Recurso de Embargos de Declaração
contra decisão monocrática da lavra dessa relatora que indeferiu o pedido de Efeito Suspensivo ao Recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Gurupá, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará

em desfavor da recorrente e das Centrais Elétricas do Pará – Rede Celpa, julgou procedente a referida ação, condenando as requeridas ao cumprimento da

obrigação de fazer consistente em prestar serviço público de fornecimento e distribuição de
energia elétrica, sem oscilações e interrupções, sob pena de multa diária, para cada
requerida, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada hora de interrupção, limitado
ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

II - Tendo a decisão recorrida sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do NCPC a ensejar a oposição dos embargos de declaração;

III - Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida;

IV -
Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com Efeitos Infringentes
oposto por
Guascor do Brasil Ltda

contra decisão monocrática
de minha lavra (Num. 2929704 - Pág. 1/5) que indeferiu pedido de Efeito Suspensivo ao Recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Gurupá, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
em desfavor da ora embargante e das Centrais Elétricas do Pará – Rede Celpa, julgou procedente a referida ação, condenando as requeridas ao cumprimento da

obrigação de fazer consistente em prestar serviço público de fornecimento e distribuição de
energia elétrica, sem oscilações e interrupções, sob pena de multa diária, para cada
requerida, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada hora de interrupção, limitado
ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Sustenta a embargante (
Num. 2968101 - Pág. 1
/9), em síntese, a existência de contradições e omissões na decisão embargada, arguindo que não foram apreciadas todas as questões suscitadas no pedido formulado de Efeito Suspensivo ao Recurso de Apelação interposto.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeitos infringentes, para suspender os efeitos da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Gurupá
no que toca à imposição da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica de forma ininterrupta e sem oscilações e afastar a multa decorrente de tal circunstância.

O embargado apresentou contrarrazões aos presentes embargos (
Num. 3012010 - Pág. 1
/6), requerendo, em resumo, o desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende a embargante que sejam conferidos efeitos infringentes à decisão monocrática de minha lavra (Num. 2929704 - Pág. 1/5), sob a alegação de que a mesma apresenta omissões e contradições, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pela embargante, entendo não existir as omissões e contradições apontadas, visto que a decisão embargada analisou o conjunto probatório carreado aos autos e os fundamentos jurídicos sustentados pela recorrente, motivo pelo qual, entendo que não merece reparos a decisão que indeferiu pedido de Efeito Suspensivo ao Recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Gurupá, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor da embargante e das Centrais Elétricas do Estado do Pará – Rede Celpa.

Tal decisão monocrática restou plenamente fundamentada, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria.

Outrossim, não há que se falar em omissões ou contradições na decisão embargada, visto que o
decisum
tratou claramente todas as questões suscitadas no pedido de efeito suspensivo, conforme se observa,
in verbis
:

“Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à sentença de mérito, proferida nos autos do processo nº 0003202-07.2013.8.14.0020, para fins de desobrigar a empresa peticionaria à obrigação imposta na sentença de prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica sem oscilações ou interrupções no Município de Gurupá.

A teor do disposto no §4º, do artigo 1.012 do CPC/2015, a parte apelante poderá requerer a suspensão da eficácia da sentença, desde que demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Assim, a análise da pretensão ora analisada perpassa pela verificação dos requisitos obrigatórios das tutelas de urgência e tutelas de evidência [1].

O Código de Processo Civil dispõe no artigo 300 que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Ao analisar a pretensão de tutela, o juiz deverá se atentar à presença dos requisitos genéricos, quais sejam, a plausibilidade do direito, o perigo de dano, o risco do resultado útil e a reversibilidade dos efeitos do provimento.

Nesse contexto, a plausibilidade ou probabilidade do direito se traduz na existência de elementos mínimos que assegurem o direito do pleiteante. Deve atentar, ainda, para a presença do perigo de dano ou risco do resultado inútil do processo.

Nestes casos, uma vez verificado a existência dos requisitos da tutela antecipada o magistrado deverá, obrigatoriamente, deferir a pretensão em razão da eficácia imediata que o direito material exige, sob pena de perecimento desse direito caso se aguarde a cognição exaurida em definitivo.

A respeito de tais requisitos, José Miguel Garcia Medina assim preleciona:

"Probabilidade do direito. Urgência e Sumariedade da cognição.
Fumus boni iuris
. Esse “ambiente” a que nos referimos acima, a exigir pronunciamento em espaço de tempo mais curto, impõe uma dupla Sumariedade: da cognição, razão pela qual contenta-se a lei processual com a demonstração da probabilidade do direito; e do procedimento (reduzindo-se um pouco, por exemplo, o prazo para resposta, cf. art. 306 do CPC/2015, em relação à tutela cautelar). Pode-se mesmo dizer que, mercê da urgência, contenta-se com a probabilidade do direito (ou – o que é dizer o mesmo – quanto maior a urgência, menos se exigirá, quanto à probabilidade de existência do direito, cf. se diz
infra
); sob outro ponto de vista, contudo, essa probabilidade é vista como requisito, no sentido de que a parte deve demonstrar, no mínimo, que o direito afirmado é provável ( e mais se exigirá, no sentido de se demonstrar que tal direito

muito provavelmente existe, quanto o menor for o grau de
periculum
, cf. se procura demonstrar
infra
). A esse direito aparente ou muito provável costuma-se vincular a expressão
fumus boni iuris.
"

"Sumariedade da cognição sobre o
periculum
. Sentido de “urgência”. A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger (cf. comentário
supra
), mas, também, quanto ao próprio perigo. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo

provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que o autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (o que envolve a questão atinente à importância do bem jurídico, como se diz
infra
) etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo “urgência” deve ser tomado em sentido amplo.”

Leonardo Greco, por sua vez, doutrina que “
é a urgência, a situação de perigo iminente que recai sobre o processo, sobre a eficácia da futura prestação jurisdicional ou sobre o próprio direito material pleiteado, que torna necessária a tutela cautelar ou a tutela antecipada de urgência, tendo em vista a impossibilidade concreta de evitá-la através do desenvolvimento e da conclusão normal da própria atividade processual cognitiva
”.

De todo modo, em todas as modalidades acima descritas, o apelante deverá comprovar os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, ou seja, o indício de que o recurso pode prosperar, aliado ao perigo de dano grave de difícil ou incerta reparação ao recorrente, em virtude da demora no julgamento, tornando viável a concessão do efeito suspensivo originalmente inexistente.

No caso dos autos, se trata de uma ação coletiva manejada pelo Ministério Público Estadual, órgão responsável pela defesa da ordem jurídica, dos interesses sociais e individuais indisponíveis (inteligência do artigo 127 da CF/88), dentre eles a defesa dos direitos dos consumidores.

Na espécie, o Promotor de Justiça lotado na Comarca de Gurupá, ciente das interrupções de energia elétrica no Município, propôs a ação coletiva suso mencionada, visando resguardar o interesse dos consumidores daquele Município que sofriam no ano de 2013, interrupções costumeiras no serviço de energia elétrica, conforme narrado no caso, obtendo

decisão interlocutória favorável no sentido de que as empresas concessionárias do serviço de energia elétrica prestassem referido serviço de forma a atender a contento a população daquele local.

A empresa Guascor, por sua vez, relata que antes mesmo de ser intimada da decisão interlocutória proferida, tratou de adquirir 04 grupos geradores para a melhora no serviço de fornecimento de energia, circunstância que relata ter sido reconhecida pelo Juízo singular, questionando que a sentença de mérito é impossível de ser cumprida, diante do “sistema isolado” de fornecimento de energia elétrica praticado no Município de Gurupá.

Pois bem. Pela nova sistemática do Código de Processo Civil de 2015, o Juiz, ao analisar um processo, deve julgar segundo a postulação e a prova dos autos, observando sempre o princípio da boa-fé (inteligência do §2º do artigo 322), circunstância esta que, acredito, tenha sido a orientação adotada pelo Juízo de 1ª instância.

Na situação, muito embora a apelante alegue que a ação coletiva não foi precedida de estudo técnico ou parecer que a embasasse, entendo que a simples falta ou interrupções recorrentes no fornecimento de energia elétrico sem qualquer justificativa plausível é motivo suficiente para a atuação do Ministério Público. Despiciendo, portanto, qualquer parecer ou

estudo técnico a justificar a atuação para que as empresas concessionárias de energia elétrica prestassem e continuem a prestar o serviço público com qualidade e continuidade.

A despeito da ausência de individualização das condutas das empresas demandadas, o serviço prestado pela GUASCOR ou pela CELPA (EQUATORIAL) não é gratuito. Os consumidores pagam pelo serviço de fornecimento de energia elétrica e pagam caro por esse serviço. Independente do sistema, se isolado ou integrado, o que se sabe é que ele deve ser prestado com qualidade. E, embora se admita situações que fogem ao controle das prestadoras do serviço de fornecimento de energia elétrica para a interrupção ou oscilação dele (força maior ou caso fortuito), o que o Juízo singular requereu, no meu entender, foi que se prestasse um serviço de qualidade e isso implica na manutenção e investimentos regulares para o atendimento com a qualidade exigida e regulada pela ANEEL, longe de determinar obrigação impossível, mas simplesmente que se cumpra o determinado em legislação para o fornecimento do serviço de energia elétrica.

Ademais, contrário ao alegado pelo recorrente, o fornecimento de energia elétrica com qualidade, ressalvados os casos fortuitos ou força maior acima mencionados, é obrigação da empresa, a qual recebe a contraprestação mensal e contínua pelo serviço que fornece pelos consumidores que pagam pela energia que consomem, de modo que não visualizo o
periculum in mora
ou o risco de dano alegado. Risco maior seria a suspensão da decisão para a população de Gurupá que, não obstante a melhora no fornecimento de energia, ainda padece com falhas no serviço. Se o serviço fosse prestado com tal zelo e continuidade, o processo decerto não teria o resultado que se obteve.

Assim, com base nessa conclusão e não totalmente convicta dos fatos e provas dos autos, tendo em vista que não demonstrado claramente a verossimilhança do provimento da apelação, deixo de atribuir efeito suspensivo à apelação interposta pela empresa recorrente.

(...)”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer omissão ou contradição, conforme afirma a embargante, tendo a matéria ventilada sido enfrentada na decisão recorrida e decidida com clareza.

Verifica-se que pretende a embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses da embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis. (EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação, não havendo qualquer omissão ou contradição a ser sanada na decisão recorrida,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos
.

É o voto.

Belém, 08 de novembro de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/11/2021